Tribunal: STF
Processo: CJ 6434
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-13
Data de publicação: 1984-06-13

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZES DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE ESTADOS
DIVERSOS. COMPETÊNCIA. TFR.
COMPETENTE É O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA JULGAR CONFLITO DE
COMPETÊNCIA QUE SE SUSCITA COMO OCORRENTE ENTRE JUÍZES DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE DIFERENTES ESTADOS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO, REMETIDOS OS AUTOS AO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS.